Tribunal: TJSP
Processo: 2267322-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO RESCINDIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, realizado o depósito judicial para a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO RESCINDIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora, sendo indevido qualquer acréscimo a esse título além do que foi praticado pela instituição financeira na qual o depósito foi realizado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267322-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é agravado JOÃO
HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267322-24.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.543
2
Agravo de Instrumento No 2267322-24.2020.8.26.0000
Agravante: BV FINANCEIRA S/A
Agravado : JOÃO HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS
Comarca: Marília 5a Vara Cível
Juiz (a): Angela Martinez Heinrich

V O T O No 44.543
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA
CONTRATO RESCINDIDO
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
VALOR
EXECUTADO

PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

IMPOSSIBILIDADE

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

RECURSO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência do C.
STJ, realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa
a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos
juros de mora, sendo indevido qualquer acréscimo a esse título
além do que foi praticado pela instituição financeira na qual o
depósito foi realizado. Recurso provido.
JOÃO HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS propôs ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e
morais frente à BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, julgada parcialmente procedente, e improcedente a ação
de busca e apreensão em apenso, ora em fase de cumprimento de sentença.
O MM. juízo a quo determinou que a agravante deverá arcar com a
diferença de correção monetária e juros moratórios do que foi aplicado na
modalidade de depósito judicial.
Inconformado, ofereceu o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: a matéria
apreciada no REsp 1.348.640/RS foi objeto de pronunciamento do Eg. STJ,
que se deu sob o rito do art. 543-C do CPC/73; na ocasião, firmou-se a tese de
que a responsabilidade pelo pagamento dos juros e da correção monetária
incidente sobre os valores depositados judicialmente é da instituição
financeira gestora da conta judicial, e não do devedor, uma vez que a primeira
assume o encargo de depositário judicial, nos termos dos arts. 840, inciso I, e
1.058, do CPC, bem como do art. 395 do Código Civil; o entendimento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267322-24.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.543
3
pacífico, de modo que o depósito judicial do valor, ainda que na fase de
cumprimento de sentença, faz cessar a responsabilidade do devedor pelos
encargos moratórios sobre a quantia depositada, não havendo ressalvas
quanto ao fato de haver resistência ao levantamento imediato dos valores;
com o depósito em juízo realizado no dia 17/04/2018, nada mais deve a
Agravante, não podendo responder pelos encargos incidentes em período
posterior, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravado e,
consequentemente, violação ao art. 884 do Código Civil.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 92/93). O
agravado ofertou contraminuta, batendo-se pelo não provimento do recurso
(fls. 97/101). Prestadas as informações pelo douto juízo de primeiro grau,
restou mantida a decisão (fls. 105/107).
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, em setembro de 2012 o
requerente adquiriu da empresa AOKI LTDA um Caminhão marca Mercedes
Benz, Cor Branca, ano de fabricação/modelo 2000/2000, placa MLD 6666,
chassi 9BM693196YB220482, pagando o preço de R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais), logrando para o sucesso da operação financiamento junto à
BV Financeira S/A CFI. Ocorre que, em razão de dificuldades financeiras,
que acarretou o inadimplemento de parcelas junto à instituição financeira,
acordou a venda do veículo com empresa terceira mediante contrato, fazendo-
se necessária a realização de vistoria. Nesta oportunidade, para sua surpresa,
deparou-se com a depreciação do veículo, tendo em vista tratar-se de carro
proveniente de leilão de recuperação judicial, não conseguindo finalizar o
negócio. Ocorre que não tinha conhecimento das avarias encontradas e da
procedência do veículo, motivo pelo qual desfez o negócio com a
revendedora, e propôs a presente ação, visando a declaração da nulidade de
ato jurídico c/c indenização por danos materiais e morais.
A BV Financeira propôs ação de busca e apreensão em decorrência
do inadimplemento do contrato de financiamento realizado entre as partes, na
qual o bem foi apreendido, e vendido em leilão. As ações foram apensadas
para julgamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267322-24.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.543
4
O MM. juízo a quo proferiu sentença, julgando parcialmente
procedente a ação anulatória, e improcedente a ação de busca e apreensão.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o executado ofertou
impugnação, que foi parcialmente acolhida.
Após a decisão, o exequente requereu o pagamento da diferença de
juros e correção monetária devidos pelo período compreendido entre o
depósito judicial e a data do levantamento, o que foi deferido pelo juízo.
Inconformado, recorre o executado, almejando a reforma da
decisão, merecendo acolhida seu recurso.
Após o depósito judicial do valor devido, não há que se calcular
juros e correção monetária em valores diferentes daqueles em que o depósito
é corrigido, por responsabilidade da instituição financeira.
Acaso seja reconhecido como devido valor superior ao que foi
depositado, então os encargos devem ser aplicados sobre a diferença que
ainda falta ser paga, mas não inclui o valor já depositado inicialmente, e que
já foram corrigidos pela instituição financeira depositária.
Há vários julgados no STJ neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEPÓSITO
JUDICIAL PELO DEVEDOR PARA GARANTIA DO JUÍZO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado
como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a
ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial.
Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
1.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm
como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda
que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de
valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267322-24.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.543
5
2. De fato, no que se refere à responsabilidade pelos juros e
correção incidentes sobre o depósito judicial efetuado pelo devedor, é firme o
entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que, efetuado o depósito do
valor executado, cessa a responsabilidade do devedor sobre os encargos
moratórios concernentes à quantia depositada, a qual passa a ser do banco
depositário. Precedentes.
3. A revisão das conclusões estaduais (acerca de saber se o
depósito não foi efetuado pelo devedor para o fim de elidir a mora)
demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do
recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1484349/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
SOBRE
O
VALOR
DEPOSITADO.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL OU PARCIAL
DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, realizado o depósito
para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção
monetária e pelos juros de mora relativamente ao valor depositado, passando
a instituição financeira depositária a responder por tais encargos. Porém, se o
depósito judicial é parcial, sobre a diferença entre o valor devido e o
depositado devem incidir juros moratórios e correção monetária, a cargo do
devedor.
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que, sendo o depósito insuficiente, sobre o valor não
depositado deveria incidir juros moratórios. A modificação do entendimento
de que não houve depósito do valor integral do débito, mas apenas parcial,
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.431/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SÚMULA No 83/STJ.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267322-24.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.543
6
2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC/1973 quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial. Súmula no 283/STF.
4. Na hipótese, rever o posicionamento do tribunal de origem, que
decidiu pela ausência de violação da coisa julgada, encontra o óbice da
Súmula no 7/STJ.
5. Realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a
responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora.
No entanto, os juros de mora e a correção monetária incidem sobre as
diferenças entre o devido e o depositado. Entendimento firmado em
representativo de controvérsia (REsp no 1.348.640/RS).
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1629206/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AGRAVADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, realizado o depósito
judicial para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela
correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1218035/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.
1. Não incidem correção monetária e juros de mora sobre os valores
depositados em juízo para a garantia da execução, uma vez que o respectivo
montante já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 1454962/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator